Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-92.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012279-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANIELA BURTET PEREIRA - CPF: 050.085.531-51 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1012279-92.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SORRISO.

RECORRIDO: DANIELA BURTET PEREIRA.

Data de Julgamento: 23 a 26/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSORA MUNICIPAL – CONTRATações TEMPORÁRIas – DESCARACTERIAZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i E ii, DO cpc – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial (id. 233853180).

2.

Em suas razões recursais, o ente municipal alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que os contratos apresentados nos autos não foram analisados pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo julgamento antecipado da lide, constituiu-se obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária a dilação instrutória, devendo a sentença recorrida ser anulada, retornando os autos à origem para instrução probatória, com a devida análise dos documentos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença recorrida, devolvendo o feito à origem para realização da audiência de instrução e julgamento.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 233853183).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
vê-se que

as razões recursais
se resumem
em afirmar que houve cerceamento de defesa
,
pugnando pela nulidade do julgado recorrido e o retorno dos autos à origem
. Desse modo, a mencionada preliminar se confunde com o mérito e será adiante analisada.

6.

Pois bem, a celeuma envolve questão de fato e de direito, não havendo necessidade de dilação probatória. Assim, no caso concreto, a solução do feito implica questões objetivas, ou seja,
as partes devem trazer aos autos documentos que comprovem suas pretensões
.

7.

Nesse passo, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes, devendo a reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

8.

Assim, não assiste razão ao recorrente ao alegar que as provas não foram devidamente analisadas pelo magistrado singular, mesmo porque, em sua contestação foram anexados
apenas
3 (três) contratos, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2022.

9.

In casu
,
a reclamante apresentou os documentos que detinha
, tais como:
a
) comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto de Renda dos anos de 2019 a 2022 (ids. 233852745/233852748);
b
) Relação dos contratos celebrados entre as partes (id. 233852744) e
c
) holerites dos anos de 2018 a 2023 (ids. 2338523174/233853179) e pugnou que o reclamado apresentasse as fichas financeiras e os contratos celebrados.

10.

De outro lado, o reclamado, em sua contestação, apresentou os contratos de nº 117/2019, 174/2020 e 1498/2022, nada mencionado com relação ao contrato referente ao exercício de 2021.

11.

A Lei Complementar municipal nº 187, de 22/10/2013, que trata sobre a contratação de servidores temporários no âmbito do município de Sorriso/MT, define em seu art. 2º e 3º, respectivamente, as hipóteses em que poderá ser realizada a contratação de servidores temporários, bem como sobre os prazos, vejamos:

Art. 2º A contratação de servidor temporário
somente
poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I - casos de emergência ou calamidade pública;

II - combate a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV - execução de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º A contratação por tempo determinado
não
poderá exceder aos seguintes prazos:

I - de 01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II - de 12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

12.

Observa-se que a única possibilidade de prorrogação do vínculo temporário (art. 3º, I) diz respeito às situações mencionadas nos incisos I, II e III do art. 2º,
que
não
é o caso dos autos
.

13.

Desse modo, restando comprovado que as partes possuíram vínculos temporários nos anos de 2019 a 2022, há prorrogações sem a devida justificativa e contrariamente ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 187/2013, devendo a sentença recorrida ser mantida integralmente.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

15.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024